Tribunal: TJSP
Processo: 0009903-64.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
INCIDENTE de IMPEDIMENTO OU suspeição. Alegação de parcialidade do MM. Juiz de Direito atuante em ação de reintegração de posse promovida em face da excipiente, por alegada existência de inimizade entre seu patrono e o magistrado excepto. Fatos ensejadores da afirmada suspeição ou impedimento do julgador – discussão havida entre o magistrado e o causídico em audiência celebrada em feito diverso –

Ementa:
INCIDENTE de IMPEDIMENTO OU suspeição. Alegação de parcialidade do MM. Juiz de Direito atuante em ação de reintegração de posse promovida em face da excipiente, por alegada existência de inimizade entre seu patrono e o magistrado excepto. Fatos ensejadores da afirmada suspeição ou impedimento do julgador – discussão havida entre o magistrado e o causídico em audiência celebrada em feito diverso – já apreciados por esta C. Câmara Especial noutro incidente de igual natureza à do presente, onde rechaçada a existência de quebra do dever de imparcialidade do excepto (autos de no 0008583-76.2020.8.26.0000, j. 08/06/2020). Hipótese corrente que, por isso, não comporta tratamento diverso. Incidente rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Suspeição Cível no
0009903-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é excipiente
FABIANNA RODRIGUES GOMES, é excepto ANDRÉ QUINTELA ALVES
RODRIGUES (JUIZ DE DIREITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram o incidente, determinando
seu arquivamento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0009903-64.2020.8.26.0000 -Voto no 24.518
2
Voto no: 24.518
Incidente de Suspeição no: 0009903-64.2020.8.26.0000
Comarca: São Sebastião
Excipiente: Fabiana Rodrigues Gomes
Excepto: André Quintela Alves Rodrigues (Juiz de Direito)
INCIDENTE DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO. Alegação de
parcialidade do MM. Juiz de Direito atuante em ação de reintegração de
posse promovida em face da excipiente, por alegada existência de
inimizade entre seu patrono e o magistrado excepto. Fatos ensejadores da
afirmada suspeição ou impedimento do julgador – discussão havida entre
o magistrado e o causídico em audiência celebrada em feito diverso – já
apreciados por esta C. Câmara Especial noutro incidente de igual
natureza à do presente, onde rechaçada a existência de quebra do dever
de imparcialidade do excepto (autos de no 0008583-76.2020.8.26.0000, j.
08/06/2020). Hipótese corrente que, por isso, não comporta tratamento
diverso. Incidente rejeitado.
Trata-se de incidente de impedimento ou suspeição arguido
por FABIANA RODRIGUES GOMES em face do MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Cível da Comarca de São Sebastião, Dr. ANDRÉ QUINTELA ALVES
RODRIGUES, nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com perdas e
danos promovida contra a excipiente por Adalberto Rodrigues Machado.
À
fl.
51
dos
autos
originários
(processo
no
1004057-68.2019.8.26.0587), a excipiente sustenta, em síntese, que o magistrado
excepto seria inimigo de seu bastante procurador e advogado, Dr. ROBERTO
LOPES SALOMÃO MAGIOLINO, por conta de entrevero havido entre o
magistrado e o causídico em audiência celebrada em feito diverso, no qual o
defensor representa os interesses de outro cliente (processo no
1001187-50.2019.8.26.0587).
Afirma, ainda, que, mesmo que não evidenciada a inimizade,
o magistrado excepto estaria impedido de atuar no processo, vez que promove ação
contra seu advogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0009903-64.2020.8.26.0000 -Voto no 24.518
3
Requer, assim, seja reconhecido impedimento ou a suspeição
do excepto, remetendo-se os autos para presidência e julgamento de seu substituto
legal, na forma do artigo 146, § 1o, do Código de Processo Civil.
O excepto, em decisão fundamentada, não reconheceu seu
impedimento, tampouco sua suspeição, ordenando a remessa do incidente a este E.
Tribunal (fls. 60/61 dos autos originários).
O incidente foi processado por esta relatoria sem efeito
suspensivo, nos termos do artigo 146, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil
(fl. 03).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
rejeição do incidente (fls. 09/21).
É O RELATÓRIO.
O incidente não comporta acolhimento.
Com efeito, a propalada existência de suspeição do magistrado
excepto por alegação de inimizade com o advogado da excipiente teria como lastro
debate acalorado havido entre juiz e patrono em autos diversos, ao largo do qual
teriam reciprocamente proferido duras palavras contra outro, culminando com o
envio de peças ao Ministério Público, por representação do julgador, para fins de
apuração da eventual prática dos crimes de calúnia e difamação pelo causídico.
Acontece que, nos autos em questão (processo no
1001187-50.2019.8.26.0587), instaurado incidente de igual natureza à do
presente, esta C. Câmara Especial, em acórdão da relatoria do DD.
Desembargador Dimas Rubens Fonseca, ilustre Presidente da Seção de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça, rejeitou a alegação de suspeição ou
impedimento do magistrado de primeiro grau (autos de no
0008583-76.2020.8.26.0000, j. 08/06/2020, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0009903-64.2020.8.26.0000 -Voto no 24.518
4
Assim consignou o culto relator em seu ilustrado voto, verbis:
“Em que pese o sustentado pelo excipiente, não há qualquer fato
concreto que demonstre as hipóteses legais de suspeição ou
impedimento previstas nos artigos 144 e 145 do Código de
Processo Civil.
Ao prestar informações, o Magistrado negou agir com
parcialidade ou ter qualquer relação de amizade com o Prefeito de
São Sebastião. Confirmou, contudo, o desentendimento com o
advogado da autora em audiência e explicou que, ante as ofensas
que lhe foram dirigidas, representou ao Ministério Público para
apuração de eventuais crimes de calúnia e difamação, praticados,
em tese, pelo advogado (fls. 229 do feito de origem).
Ressalte-se que o fato de ter o excepto representado ao Ministério
Público contra o patrono da excipiente, por si só, não revela perda
da imparcialidade para julgamento deste feito. Discordâncias com
as condutas adotadas por advogados configuram situações
corriqueiras na rotina profissional de qualquer magistrado, e são
assimiladas, via de regra, de forma natural, sendo pouco crível que
o excepto guarde sentimento de animosidade ou revanchismo, a
ponto de deliberadamente prejudicar a parte assistida pelo
excipiente. Aliás, a excipiente sequer descreveu de forma específica
fatos que evidenciem interesse pessoal do Magistrado na solução
da causa, limitando-se a fazer conjecturas genéricas e de natureza
subjetiva, mas nada que aponte de maneira efetiva a parcialidade
do Magistrado.
Não se divisa, tampouco, na hipótese, o impedimento previsto no
art. 144, inciso IX do Código de Processo Civil, visto inexistirem
nos autos informações de que tenha sido, até o momento,
efetivamente ajuizada qualquer ação penal contra o advogado da
excipiente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0009903-64.2020.8.26.0000 -Voto no 24.518
5
Tendo a alegação de impedimento ou suspeição do magistrado
excepto base nos mesmos fatos, já rechaçados, por esta Corte, como causadores de
quebra do dever de imparcialidade do julgador, então não há motivo para que se
dispense à hipótese corrente tratamento diverso.
Assim, REJEITO o presente incidente, determinando seu
arquivamento.
ISSA AHMED
RELATOR